Tribunal: TJDFT
Processo: 0746914-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746914-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ERONIDES BRITO DOS ANJOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Eronides Brito dos Anjos contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0003335-83.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido de remição ficta da pena (ID 20867788, pág. 15). Consta dos autos que o recorrente encontra-se cumprindo pena total de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática de diversos crimes, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. Alega a Defesa que a decisão prolatada nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 não exclui os reeducandos inseridos no Projeto "Mãos Dadas", motivo pelo qual requereu que fosse determinado ao presídio a elaboração de certidão de dias trabalhados no referido projeto, para fins de remição ficta (ID 20867788, pág. 12). O MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, indeferiu o pleito de remição ficta formulado pela Defesa , sob o fundamento de que o "trabalho no projeto Mãos Dadas é ocasional e não se enquadra nas hipóteses previstas por este juízo para a concessão do benefício" (ID 20867788, pág. 15). Contra o indeferimento, a Defesa interpõe o presente recurso de agravo de execução penal (ID 20867788, pág. 2/19). Alega a Defesa que o instituto da remição ficta foi adotado com a finalidade de atenuar os prejuízos causados aos sentenciados em razão das medidas restritivas que os impedem de usufruir de alguns benefícios, entre eles o trabalho externo. Aduz que o referido pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que o agravante não estaria incluído no âmbito decisão prolatada nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Todavia, sustenta que a referida decisão tem caráter exemplificativo, tendo em vista a impossibilidade de abarcar expressamente todas hipóteses possíveis. Ademais, salienta que os serviços prestados pelos detentos no Projeto "Mãos Dadas" são remunerados via Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Alega que "o agravante não deu causa à interrupção do trabalho externo que prestava, até mesmo porque sabidamente se encontrava classificado para o trabalho no programa Mãos Dadas". Assim, aponta que não existe razão para excluir o direito à remição ficta dos sentenciados que trabalham no referido projeto. Sustenta, ainda, que não se deve adotar interpretação restritiva in malam partem, pois se trata de regra prejudicial ao agravante que demonstrou seu real envolvimento na busca pelo progresso educativo e ressocializador. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se o cômputo da remição ficta em relação ao trabalho exercido no projeto "Mãos Dadas", com a finalidade de possibilitar a análise dos benefícios da execução penal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para "conceder ao apenado a remição ficta da pena no que tange ao período em que não lhe foi possível trabalhar no programa 'Mãos Dadas', nos exatos termos do decidido no pedido de providências no 0401846-72.2020.8.07.0015". É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, observa-se que a concessão da medida de urgência pleiteada usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, diante da irreversibilidade da medida, uma vez que, concedida a remição ficta, restaria esgotada a prestação jurisdicional. Por outro lado, não obstante os relevantes argumentos apresentados pela Defesa do recorrente, vale ressaltar que diversas medidas foram tomadas pelo Juízo da VEP no Pedido de Providências n°. 00401846-72.2020.8.07.0015, como a concessão de saída antecipada aos presos que, além de preencherem requisito subjetivo, estão mais perto de progredir para o regime aberto. Outrossim, foi assegurada a remição ficta da pena pelo estudo e pelo trabalho aos que já haviam implementado tal benesse ou já possuíam proposta autorizada, reduzindo, dessa forma, os prejuízos aos presos. Ocorre que, in casu, o douto Juiz a quo indeferiu o pedido de remição ficta da pena, ao argumento de que o trabalho exercido pelo apenado se referiu ao "Projeto Mãos Dadas", que se trata de trabalho não habitual, eventual e por demanda, não estando o sentenciado, assim, abarcado pela decisão que possibilitou a concessão do benefício. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, razões para se conceder o cômputo da remição ficta da pena ao sentenciado, recomendando-se que se remeta para a egrégia Turma o julgamento do presente agravo, onde será possível uma análise mais percuciente das razões postas. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador